Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-55.2019.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000635-55.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EUZELI DA SILVA SOUZA - CPF: 729.652.151-15 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0005-00 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000635-55.2019.8.11.0053

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antonio de Leverger

Recorrente(s):

EUZELI DA SILVA SOUZA

Recorrido(s):

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSTEMICOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/04/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO
IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa o presente recurso discordância ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a ocorrência de uma inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos).

O extrato juntado na inicial consta a data da restrição aqui questionada em 27/01/2019.

E apesar de alegar a Autora que as demais restrições estão sendo discutidas judicialmente, em busca ao sistema PJE, foi detectado apenas o processo 1000634-70.2019.8.11.0053, o qual obteve sentença de parcial procedência, porém, apesar foi questionada a negativação de R$ 259,03 de 02/12/2018, sendo que ainda persiste a restrição incluída em 30/12/2018, a qual não foi discutida judicialmente.

Assim, tenho que a parte Recorrente sequer fazia jus ao pleito de danos morais. No entanto, sendo o recurso somente do Consumidor, impossível a reforma da sentença para pior, pelo que mantenho a sentença em sua integralidade.

Estando o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), o suficiente ao caso em questão, até porque não é possível efetuar a “reformatio in pejus”.

Por fim, com relação ao pedido feito em contrarrazões de chamamento do feito à ordem, entendo que caberia à parte Reclamada ter aviado o recurso quando tomou ciência da sentença proferida e não em sede de contrarrazões se insurgir contra eventual irregularidade, sendo que se limitou a atravessar mera petição em primeiro grau, frise-se, logo após a sentença e antes mesmo do recurso da parte Autora, anotando-se que a mera petição por si só, não interrompe prazo recursal.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021